Tribunal: STF
Processo: HC 96539
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO STF. 
   SUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO CAUTELAR. 
   ADVOGADO. ESTATUTO DA ADVOCACIA. ART. 7, V, DA LEI 8.906/94. SALA 
   DE ESTADO MAIOR. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. GARANTIA. ORDEM 
   CONCEDIDA.
I - É garantia dos advogados, enquanto não transitada 
   em julgado a decisão condenatória, a permanência em 
   estabelecimento que possua Sala de Estado Maior.
II - 
   Inexistindo Sala de Estado Maior na localidade, garante-se ao 
   advogado seu recolhimento em prisão domiciliar.
III - 
   Caracterizada, no caso, a flagrante ilegalidade, que autoriza a 
   superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
IV - Ordem 
   concedida.